Tribunal: TJSP
Processo: 1528624-43.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por José Regildo dos Santos da Conceição contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, por tráfico de drogas,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por José Regildo dos Santos da Conceição contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O réu busca absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, análise de mensagens do celular do réu e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.
4. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
5. O depoimento de policiais goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo apto a embasar condenação quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
6. O tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a comprovação de uma das condutas descritas para a consumação do crime, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga.
7. O pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 não merece acolhimento, pois as circunstâncias da apreensão e a quantidade e diversidade de droga demonstram a destinação mercantil da substância apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento coerente de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.
2. A desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 exige provas seguras de que a droga se destinava, exclusivamente, ao consumo pessoal, o que não se verifica quando há elementos indicativos de tráfico.
3. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323302, 07168510620208070001, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, Julgamento: 04/03/2021, PJe: 17/03/2021; STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.